Tribunal: STF
Processo: Rcl 92582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, § 16, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RE Nº 1.519.008/PE (TEMA RG Nº 1.390). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Ricardo Vianna Lacourt, contra acórdão proferido pelo Juízo do Trabalho da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1001719-89.2025.5.02.0083, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.519.008/PE (Tema nº 1.390 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra que, “atualmente com 75 anos de idade, mantinha vínculo empregatício com o COREN-SP há longa data, exercendo a função de auxiliar administrativo, sendo contribuinte regular do regime previdenciário e também do plano de saúde empresarial disponibilizado pela autarquia” (e-doc. 1, p. 2).

3. Narra que a “rescisão contratual foi promovida com fundamento na chamada aposentadoria compulsória do empregado público aos 75 anos, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante inclusão do § 16º no art. 201, da Constituição Federal. Ocorre que a aplicabilidade imediata desse dispositivo constitucional aos empregados públicos celetistas constitui justamente a controvérsia constitucional atualmente submetida ao Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.519.008 (Tema 1.390, de Repercussão Geral)” (e-doc. 1, p. 2).

4. Aponta que, “em razão de decisão judicial proferida nos autos da reclamação trabalhista de origem — que revogou tutela anteriormente concedida e permitiu a aplicação imediata do art. 201, § 16º, da Constituição Federal — o COREN-SP promoveu o desligamento do Reclamante, com a consequente ruptura do vínculo empregatício” (e-doc. 1, p. 4).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão judicial. No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para “(i) cassar a decisão reclamada, no ponto em que permitiu a produção de efeitos decorrentes da aplicação imediata do art. 201, § 16º, da Constituição Federal ao caso concreto; (ii) determinar que seja preservada a situação jurídica do Reclamante até a definição da controvérsia constitucional no Tema 1.390, evitando-se a consolidação de efeitos irreversíveis antes do pronunciamento definitivo desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 15).

É o relatório. 

Decido. 

6. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. No caso em tela, a parte reclamante alega que o Juízo do Trabalho da 83º Vara do Trabalho de São Paulo, ao julgar improcedente a sua ação trabalhista, incidiu em ofensa à tese fixada no Tema nº 1.039 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.519.008/PE). Da decisão reclamada, colhe-se o seguinte trecho (e-doc. 12, grifos no original): 

“SENTENÇA 
RICARDO VIANNA LACOURT  ajuizou reclamação trabalhista  em face de CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO, ambos devidamente qualificados, distribuída no dia 08/10/2025, em que formularam os pedidos indicados na petição inicial. Atribuiu à causa o valor de R$ 176.720,22. 
Juntou procuração e outros documentos. 
Regularmente notificado, o Reclamado apresentou contestação em que pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou atos constitutivos e documentos. Réplica às fls. 210/214 (ID. 693a797). 
Sem mais provas a produzir, foi encerrada a instrução processual.
(...)
Pois bem. 
Incontroverso nos autos que o Reclamante é empregado público e foi avisado que sua dispensa ocorreria em 17/10/2025, ao completar 75 anos de idade (fl. 34 – ID. 7157a89), sob o fundamento de que a aposentadoria é compulsória, conforme previsto no art. 40, §1º, II, da CF/88, bem como de que a aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da CF/88, introduzido pela EC 103/2019, aplica-se aos empregados públicos celetistas de Conselhos de Fiscalização Profissional. 
Analisando os referidos dispositivos constitucionais em cotejo com os documentos constantes dos autos, em sede de cognição exauriente, constato que, ao contrário da afirmação feita na petição inicial, o art. 201, §16, da CF não se caracteriza como norma de eficácia limitada. 
A expressão “na forma estabelecida em lei ” constitui mera remissão à regulamentação já existente da “idade máxima de que trata o inciso II do §1º do art. 40”, constante na Lei Complementar nº 152/2015, fixando o limite de idade em 75 anos. Também não há que se falar, por ora, no pagamento de verbas rescisórias, FGTS + 40%, entrega de guias para saque do FGTS e habilitação ao seguro desemprego, já que o ato de extinção contratual em razão de aposentadoria compulsória ainda não foi efetivado pelo Reclamado, conforme noticiou em sua contestação. 
Tanto é assim que o C. TST já decidiu que:
(...)
Por todo o exposto, revogo a decisão proferida em sede de tutela de urgência (fls. 107/109 – ID. 421d8e2) e julgo improcedente o pedido de declaração de nulidade de dispensa em razão de aposentadoria compulsória, bem como de indenização por dano moral e manutenção do plano de saúde. 
Improcede, ainda, o pedido de pagamento de verbas rescisórias, FGTS + 40%, bem como de entrega de guias para saque do FGTS e habilitação ao seguro-desemprego, eis que, como noticiado pelo Reclamado em defesa, o ato de aposentadoria compulsória do Reclamante ainda não foi efetivado.”

10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 

14. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 2ª Região, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso ordinário do reclamante está pendente de julgamento. 

15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento da reclamação, na hipótese. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.813-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 29.968-ED-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, j. 1º/10/2019).

16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I– É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II– O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIMEA VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

17. Por fim, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator